Tribunal: TJPA
Processo: 0801959-08.2025.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801959-08.2025.8.14.0009

APELANTE: JOSE ANTENOR DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSE ANTENOR DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV), em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, proposta em face de BANCO BRADESCO S.A., sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais, notadamente vício na representação processual e indícios de litigância predatória. O autor sustentou, em sede recursal, cerceamento de defesa, alegando ausência de intimação para regularização da representação e validade da procuração eletrônica apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extingue o processo por ausência de representação processual, sem prévia intimação para regularização, configura decisão surpresa e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência dessa intimação acarreta nulidade absoluta da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório moderno impõe que as partes tenham a oportunidade de influenciar na formação da decisão, sendo vedada a prolação de decisão surpresa (CPC, arts. 6º, 7º, 9º e 10).

O art. 76, §1º, I, do CPC exige a prévia intimação da parte para suprir vício de representação processual, sob pena de nulidade da decisão que extingue o feito sem essa providência.

No caso concreto, não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido oportunizada ao autor a regularização da representação processual, configurando cerceamento de defesa e nulidade absoluta da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
A ausência de intimação prévia para regularização da representação processual configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta da sentença, nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC.

O princípio da vedação à decisão surpresa impõe ao magistrado o dever de oportunizar manifestação das partes sobre vício de representação antes de extinguir o processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 6º, 7º, 9º, 10 e 76, §1º, I; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §1º.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE ANTENOR DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais, proposta contra
BANCO BRADESCO S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Portanto, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, nos termos dos arts. 485, IV, do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Condeno o causídico da parte autora ao pagamento das despesas processuais. Sem prejuízo, determino as seguintes providências:”

Irresignada, o requerente interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais
sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a regularização da representação, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV), bem como ao art. 76, §1º, do CPC.

Argumenta, ainda, que o instrumento de procuração foi assinado digitalmente em plataforma compatível com a certificação digital exigida pela legislação (MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §1º), inexistindo vício de representação. Alega também que a atuação do patrono não configura litigância predatória ou má-fé, tratando-se de advocacia legítima, direcionada à defesa de pessoas vulneráveis, especialmente aposentados e beneficiários do BPC, reiterando que os documentos foram individualizados e a demanda possui narrativa fática clara e específica.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença, para que os autos retornem à origem com a devida instrução processual, ou, subsidiariamente, que se determine a abertura de prazo para regularização da representação processual. Reitera, ainda, a necessidade de produção de prova pericial, documental e testemunhal, conforme requerido na inicial.

Sem Contrarrazões a apelação. (ID28452963)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público, esta se absteve de intervir no feito. (ID 29342718)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de setembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não evidenciada a regularidade da representação processual e foi evidenciada a existência de indícios de litigância predatória.

No recurso, o apelante defende a ausência de litigância de má-fé e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista, que não foi oportunizada a regularização do vício, em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Adianto que as razões recursais comportam acolhimento.

Razão lhe assiste.

A visão contemporânea do princípio do contraditório vai além do binômio “informação-reação”, pois abarca também a ideia de que as partes litigantes têm o direito a influenciar na preparação da decisão que será prolatada.

O Novo Código de Processo Civil inovou em nosso ordenamento jurídico trazendo mandamentos que garantem o efetivo contraditório e vedam a prolação de decisões surpresas, conforme se verifica:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Como se observa, é pressuposto inafastável para a prolação de decisão que se intime previamente a parte interessada, a fim de que a mesma possa contribuir para a decisão.

No caso concreto, não há nos autos qualquer prova de que tenha sido oportunizada ao patrono do requerente a regularização da representação processual.

Ademais, a extinção do feito com fundamento na ausência de representação processual é medida que pressupõe, por força do art. 76, §1º, I, do CPC, prévia intimação da parte para suprir o vício no prazo de 5 (cinco) dias. A ausência dessa providência constitui vício processual que contamina a sentença de nulidade absoluta.

Portanto, tendo sido demonstrada a violação ao princípio do contraditório e da vedação a decisão surpresa

, entendo que merece acolhimento a irresignação do apelante.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto

CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

É o voto.

Belém, 03 de setembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025